Tribunal: TJSP
Processo: 1030087-47.2022.8.26.0196
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Alberto Gosson
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-02-17
Data de publicação: 2024-02-17

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL CUMULADA COM PEDIDO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO, FUNDADA EM CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO EMITIDA EM OPERAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO.

NÃO CONHECIMENTO DE PARTE DO RECURSO, QUANTO À ALEGAÇÃO DE COMPENSAÇÃO POR DANO MORAL, PORQUE CARACTERIZA INOVAÇÃO RECURSAL.

MANUTENÇÃO DA R. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS PREVISTA NO CONTRATO QUE RESPEITA

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL CUMULADA COM PEDIDO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO, FUNDADA EM CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO EMITIDA EM OPERAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO.

NÃO CONHECIMENTO DE PARTE DO RECURSO, QUANTO À ALEGAÇÃO DE COMPENSAÇÃO POR DANO MORAL, PORQUE CARACTERIZA INOVAÇÃO RECURSAL.

MANUTENÇÃO DA R. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS PREVISTA NO CONTRATO QUE RESPEITA O ART. 13, II, DA INSTRUÇÃO NORMATIVA INSS/PRESS No 28/2008, ALTERADO PELA INSTRUÇÃO NORMATIVA INSS/PRES No 106, DE 18 DE MARÇO DE 2020, VIGENTE À ÉPOCA DA CONTRATAÇÃO, QUE PREVIA TAXA DE JUROS DE 1,80% AO MÊS.

ENTENDIMENTO DE QUE ESTE LIMITE NÃO EXPRESSA O CUSTO EFETIVO TOTAL, DE MODO QUE A ELE PODE SER ACRESCIDO O VALOR CORRESPONDENTE AO IOF.

RECURSO DESPROVIDO.